Tribunal: TJDFT
Processo: 0015536-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015536-33.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SELMA TANIA SANTIAGO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Como já afirmado (ids. 12530361, 15009047 e 15956034), nada a prover quanto à petição da apelada-autora (id. 38247158). Permaneça o processo sobrestado, como anteriormente determinado. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora